Tribunal: CARF
Processo: 13637.001369/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO DE REQUERIMENTO PARA DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF 163, “o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Nesse contexto, compete à autoridade lançadora e ao órgão julgador de origem indicar, de modo ostensivo e fundamentado, as razões pelas quais a prova a ser produzida por diligência seria inútil, anódina ou impossível.
No caso concreto, a desnecessidade de realização da diligência está fundamentada, ainda que o recorrente não concorde com as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem, e que podem ser examinadas pelo órgão competente para conhecer do recurso voluntário.
DEDUÇÃO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE CUSTEIO DE SERVIÇOS EXCLUSIVOS DO ADVOGADO RELACIONADOS À AÇÃO JUDICIAL NECESSÁRIA AO RECEBIMENTO DOS VALORES TRIBUTADOS (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). DIVERGÊNCIA ENTRE A PROCURAÇÃO E OS RECIBOS APRESENTADOS. MOTIVO IDÔNEO PARA EXIGIBILIDADE DE DOCUMENTAÇÃO ADICIONAL VOCACIONADA A IDENTIFICAR A RELAÇÃO MANTIDA ENTRE O CONTRIBUINTE E OS DEMAIS PROFISSIONAIS.
“[...] poderá ser deduzido o valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização” (art. 56, par. ún. do Decreto 3.000/1999).
A circunstância de o Instrumento Particular de Mandato (“procuração”) se referir a apenas um advogado motiva a exigibilidade de documentação adicional, destinada a esclarecer o vínculo dos demais advogados emissores de recibos acerca do patrocínio de ação judicial (art. 5o, caput e § 1o da Lei 8.906/1994).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13637.001369/2009-41
ACÓRDÃO
2202-010.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTÔNIO JOSÉ GARCIA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA, CONTRADITÓRIO,
AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO DE REQUERIMENTO
PARA DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF 163, “o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do
direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Nesse contexto, compete à autoridade lançadora e ao órgão julgador de
origem indicar, de modo ostensivo e fundamentado, as razões pelas quais a
prova a ser produzida por diligência seria inútil, anódina ou impossível.
No caso concreto, a desnecessidade de realização da diligência está
fundamentada, ainda que o recorrente não concorde com as conclusões a
que chegou o órgão julgador de origem, e que podem ser examinadas pelo
órgão competente para conhecer do recurso voluntário.
DEDUÇÃO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE CUSTEIO DE SERVIÇOS
EXCLUSIVOS
DO
ADVOGADO
RELACIONADOS
À
AÇÃO
JUDICIAL
NECESSÁRIA AO RECEBIMENTO DOS VALORES TRIBUTADOS (HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS). DIVERGÊNCIA ENTRE A PROCURAÇÃO E OS RECIBOS
APRESENTADOS.
MOTIVO
IDÔNEO
PARA
EXIGIBILIDADE
DE
DOCUMENTAÇÃO ADICIONAL VOCACIONADA A IDENTIFICAR A RELAÇÃO
MANTIDA ENTRE O CONTRIBUINTE E OS DEMAIS PROFISSIONAIS.
“[...] poderá ser deduzido o valor das despesas com ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização” (art. 56, par. ún. do
Decreto 3.000/1999).
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13637.001369/2009-41
2
A circunstância de o Instrumento Particular de Mandato (“procuração”) se
referir a apenas um advogado motiva a exigibilidade de documentação
adicional, destinada a esclarecer o vínculo dos demais advogados
emissores de recibos acerca do patrocínio de ação judicial (art. 5o, caput e
§ 1o da Lei 8.906/1994).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em virtude de deferimento parcial de SRL (fl. 05), para Antônio José Garcia da
Silva, já qualificado nos autos, foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 07 a
11, referente ao Exercício 2006, reduzindo a restituição pleiteada de R$ 71.535,37
para R$ 33.391,66
Conforme informações, às fls. 08 e 10, constatou-se omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial
trabalhista, no valor de R$ 138.704,39.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13637.001369/2009-41
3
Cientificado da exigência, o contribuinte interpôs a impugnação de fls. 02/03, na
qual alega que:
“... os valores foram efetivamente pagos aos profissionais relacionados na
declaração de IRPF ex.: 2006 ano-calendário 2005, conforme recibos de honorários
advocatícios assinados pelos profissionais informados na relação de pagamentos
efetuados da minha declaração acima, a saber: Dr. Evaldo Roberto Viegas CPF
415.983.776-04 no valor de R$ 125.274,74, Dr. Welder de Oliveira Melo CPF
496.198.026-91 no valor de R$ 62.637,47 e Dr. Marcus Venícius Ribeiro Leite no
valor de R$ 62.637,47, totalizando R$ 250.549,68.
É oportuno esclarecer que a procuração foi dada ao Dr. Evaldo Roberto Viegas,
motivo pelo qual aparece apenas o nome do citado profissional na Autorização no
225/05 do processo trabalhista, encaminho, em anexo, cópias dos recibos
emitidos pelo Dr. Evaldo Roberto Viegas datados de 19/09/2005 em favor do Dr.
Welder de Oliveira Melo no valor de R$ 62.637,47 e Dr. Marcus Venícius de
Oliveira Leite no valor de R$ 62.637,47 totalizando R$ 125.274,94 e estes últimos
emitiram novos recibos em favor do autor da ação os quais foram efetivamente
descontados dos valores acertados no referido processo trabalhista, seria
portanto, muito inocente acreditar que o Dr. Evaldo Roberto Viegas iria trabalhar
de graça neste cansativo processo trabalhista, percebe-se, portanto, que houve
uma má vontade dos examinadores da documentação encaminhada a Receita
Federal em considerar todos os valores relacionados na minha declaração, por
outro lado é conveniente dizer que a Receita Federal possui ferramentas eficientes
para verificar nas declarações dos citados profissionais a veracidade das
informações.
Solicito por fim a restituição integral solicitada na declaração entregue em
26/04/2006, por ser de inteira justiça.”

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO.
A ausência de documentos, hábeis a comprovar de forma inequívoca o
pagamento de honorários advocatícios ao(s) patrono(s) da causa, impossibilita
que tal valor seja subtraído do bruto tributável decorrente da ação a ser
informado na Declaração de Ajuste Anual, acarretando a manutenção da
omissão de rendimentos apurada na notificação.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AÇÃO JUDICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13637.001369/2009-41
4
Poderá ser deduzido o valor das despesas com advogados necessárias ao
recebimento dos rendimentos, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização; entretanto, devem ser os custos distribuídos proporcionalmente,
quando o for o caso, a cada uma das verbas trabalhistas percebidas:
tributáveis, isentas, nãotributáveis e de tributação exclusiva.

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos;
b) cerceamento de defesa por indeferimento de diligência;
c) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

1. CONHECIMENTO

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. QUADRO FÁTICO-JURÍDICO

Para boa compreensão do quadro fático, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-
recorrido.

A impugnação apresentada é tempestiva (fl. 57) e, por reunir os demais requisitos
formais de admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13637.001369/2009-41
5
Inicialmente, convém reproduzir a motivação esposada pela autoridade fiscal na
Complementação da Descrição dos Fatos de fls. 08 e 10 para caracterizar a
infração:
“A despesa com honorários advocatícios é dedutível na declaração de ajuste
anual, quando devidamente comprovado pelo declarante através de recibo e/ou
nota fiscal e cópia do contrato de serviços advocatícios, de modo que haja
vinculação entre o valor do recibo e o serviço prestado. No presente caso o
contribuinte apresentou 03 (três) recibos, emitidos por: Evaldo Roberto Rodrigues
Viegas (R$125.274,74), Welder de Oliveira Melo (R$62.637,47) e Marcos Venícius
Ribeiro Leite (R$62.637,47), totalizando R$250.549,68, correspondente a 31,10
por cento do total bruto. O único documento apresentado pelo contribuinte que
vincula tais recibos ao processo trabalhista é a Autorização n° 225/05, da 32 Vara
do Trabalho de Belo Horizonte/MG, para o crédito na conta ou pagamento a
Evaldo Roberto Viegas. Não apresentou nenhum outro documento que vinculasse
os demais profissionais ao citado processo, razão pela qual foi aceito como
dedutível somente o valor de R$125.274,74.
Tendo em vista que os honorários advocatícios são despesas necessárias para o
recebimento do total dos rendimentos (isentos e tributáveis), o valor dedutível
deve ser proporcional ao valor tributável, que no presente caso corresponde a
89,28 por cento do total, conforme a seguir especificado:
1- Total de rendimentos recebidos em decorrência do processo trabalhista
01099/99-00: R$806.170,89 (recebido em 16/09/2005: R$700.482,75 (liquido:
R$528.800,94 + INSS: R$116,21 + Imposto de Renda Retido na Fonte:
R$171.565,60) + recebido em dezembro/2005: R$105.688,14 (liquido: R$79.863,60
+ INSS: R$602,80 + Imposto de Renda Retido na Fonte: R$25.221,74).
2-
Rendimentos
isentos:
R$86.477,18
(R$806.170,89
-
R$719.693,71),
correspondente a 10,72 por cento do total recebido.
3- Honorários advocatícios considerados: R$125.274,74.
3.1- valor proporcional aos rendimentos isentos (10,72 %): R$13.429,45.
3.2- valor proporcional aos rendimentos tributáveis (89,28 %): R$ 111.845,29.
4- Rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual: R$ 607.848,42 (total
bruto tributável: R$719.693,71 - honorários advocatícios proporcionais aos
rendimentos tributáveis: R$111.845,29).”
Pelos argumentos apresentados na peça de defesa e pela Complementação da
Descrição dos Fatos anteriormente transcrita, conclui-se facilmente que o valor
tido por omitido na notificação, R$ 138.704,39, corresponde ao somatório dos
valores que o impugnante quer que sejam reconhecidos como despesas com
honorários advocatícios, quais sejam: R$ 62.637,47 pagos a Welder de Oliveira
Melo, R$ 62.637,47 pagos a Marcos Venícius Ribeiro Leite e R$ 13.429,45 pagos a
Evaldo Roberto Viegas .
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13637.001369/2009-41
6
Para ratificar os alegados pagamentos a Welder de Oliveira Melo e a Marcos
Venícius Ribeiro Leite em virtude do processo trabalhista “Antônio José Garcia da
Silva x Banco Bemge SA”, trouxe o interessado os recibos de fls. 14 a 16 e 18.
Todavia, assim como mencionado pela autoridade autuante, não há entre os
documentos constantes dos presentes autos, relativos à ação judicial, quaisquer
referências aos citados profissionais e nem foi juntada cópia do(s) contrato(s) de
prestação de serviços, o que fatalmente poderia auxiliar no deslinde da questão
em foco.
Cumpre ressaltar que os recibos têm natureza de documentos particulares e,
como tais, não comprovam por si só o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato (CPC, art. 368). Nesse mesmo sentido,
têm-se que as declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao
signatário (Código Civil, art. 219); quando enunciam o recebimento de um crédito
fazem prova apenas contra quem os escreveu (CPC, art. 376); e valem somente
entre as partes nele consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato
(Código Civil, art. 221), no caso a RFB.
A prova da dedução incumbe a quem interessa. Não há dúvidas de que o ônus da
prova dos pagamentos a título de honorários advocatícios é do contribuinte, pois
foi ele quem os declarou como existentes e somente ele se beneficiará deles;
logo, sendo o principal interessado, cabe-lhe o encargo da comprovação
inequívoca desses valores. Ademais, não merece acolhida o comentário de que “a
Receita Federal possui ferramentas eficientes para verificar nas declarações dos
citados profissionais a veracidade das informações”, uma vez que os rendimentos
declarados como recebidos de pessoas físicas não têm individualização por CPF.
Em assim sendo, a ausência de outros elementos, além dos recibos, que
caracterizem Welder de Oliveira Melo e Marcos Venícius Ribeiro Leite como
advogados atuantes no processo trabalhista “Antônio José Garcia da Silva x Banco
Bemge SA”, impossibilita que o montante alegadamente pago a título de
honorários seja subtraído do valor bruto tributável decorrente da ação a ser
informado na Declaração de Ajuste Anual 2006.
Com relação ao aproveitamento proporcional dos honorários advocatícios
reconhecidamente pagos a Evaldo Roberto Viegas, acertado foi o raciocínio
desenvolvido pelo autuante, conforme esclarecimentos a seguir.
Reza o art. 56 do RIR/99, que:
“Art.56 - No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês de recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária.
Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessária ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização”. [destaques não originais]
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13637.001369/2009-41
7
Todavia, é importante que a leitura do art. 56 anteriormente transcrito seja feita
dentro do contexto legal em que ele se encontra inserido. Observe-se que o
referido artigo foi incluído no Capítulo III (Rendimentos Tributáveis) do RIR/99, ou
seja, o total dos rendimentos a que se refere o artigo em tela corresponde à
parcela de rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte na ação judicial,
não ao total (montante) de rendimentos recebidos a este título pelo reclamante,
o qual inclui, na maioria das vezes, além de rendimentos tributáveis sujeitos ao
ajuste anual, rendimentos isentos ou não-tributáveis e/ou rendimentos tributados
exclusivamente na fonte. Mesmo entendimento aplica-se ao texto
consubstanciado no seu parágrafo único, isto é, as despesas com ação judicial
que podem ser deduzidas do rendimento tributável são aquelas necessárias ao
recebimento deste mesmo rendimento tributável, não o valor total dos gastos
financeiros efetuados com a ação judicial.
Portanto, ao quantificar a despesa com “honorários advocatícios” a ser deduzida
dos rendimentos tributáveis percebidos pelo contribuinte por força de processo
judicial, deve-se restringi-la ao valor calculado no mesmo percentual destes
rendimentos em relação ao total dos rendimentos recebidos pelo reclamante.
Ressalte-se, inclusive, que o “Perguntas e Respostas – Imposto de Renda da
Pessoa Física”, referente ao Exercício 2006, disponível no site da RFB, já orientava
nesse mesmo sentido:
ADVOGADOS E DESPESAS JUDICIAIS
407 — Gastos com advogados e despesas judiciais podem ser diminuídos dos
valores recebidos em decorrência de ação judicial?
As despesas judiciais podem ser diminuídas dos rendimentos tributáveis, no caso
de rendimentos recebidos acumuladamente, desde que não sejam ressarcidas ou
indenizadas sob qualquer forma. Da mesma maneira, os gastos efetuados
anteriormente ao recebimento dos rendimentos podem ser diminuídos quando do
recebimento dos rendimentos.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte devem ser
proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação
judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação
exclusiva e os isentos e não-tributáveis.
O contribuinte deve informar como rendimento tributável o valor recebido, já
diminuído do valor pago ao advogado, independentemente do modelo de
formulário utilizado.
Caso utilize a Declaração de Ajuste Anual no modelo completo, deve preencher a
Relação de Pagamentos e Doações Efetuados, informando o nome, o número de
inscrição no CPF e o valor pago ao beneficiário do pagamento (ex: advogado).
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12; RIR/1999, art. 56, parágrafo único)
[destaques não originais]
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13637.001369/2009-41
8
À vista de todo o exposto, nada há a reparar no feito fiscal.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Hivy Queiroz Pereira
Relatora – AFRFB 1296631
HQP 30/03/2012
PF12HP039.doc

3. PRELIMINAR DE NULIDADE

Afasto a preliminar de nulidade do julgamento, por suposto cerceamento de defesa,
porquanto a desnecessidade de realização da diligência está fundamentada, ainda que o
recorrente não concorde com as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
Conforme observam SZENTE e LACHMEYER (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca do preciso valor do crédito tributário (AI
718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-
2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430).
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13637.001369/2009-41
9
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)

AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:

Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que
o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário
produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes
que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).

A ausência de fundamentação adequada é hipótese de nulidade do julgamento,
conforme se observa nos seguintes precedentes:

Numero do processo:35710.003162/2003-29
Turma:Sexta Câmara
Seção:Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Ementa:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/1991 a 31/01/1998 NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE. É nula a
decisão de primeira instância que, em detrimento ao disposto no artigo 50 da Lei
n° 9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto n° 70.235/72 e, bem assim, aos princípios do
devido processo legal e da ampla defesa, é proferida sem a devida motivação e
fundamentação legal clara e precisa, requisitos essenciais à sua validade. Processo
Anulado.
Numero da decisão:206-01.727
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13637.001369/2009-41
10
Decisão:ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em anular a Decisão de Primeira
Instância. Ausente ocasionalmente o conselheiro Lourenço Ferreira do Prado.
Nome do relator:RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA
Numero do processo:19311.720257/2016-71
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012 DECISÃO
NULA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES. Merece ser declarada
nula a decisão de primeiro grau que não enfrenta todas as questões com
potencial de modificar o lançamento, sendo necessário o retorno do expediente à
unidade competente, para prolatação de nova decisão, em boa forma.
Numero da decisão:3302-006.576
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para
anular a decisão de primeiro grau, por não enfrentamento da alegação de
inaplicabilidade do percentual de 75% na multa proporcional devido ao seu
caráter confiscatório. (assinado digitalmente) Paulo Guilherme Déroulède -
Presidente. (assinado digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Walker Araujo, Corintho Oliveira Machado, Jose Renato Pereira de Deus,
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente
Convocado) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Nome do relator:CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Ainda que a técnica de julgamento per relationem fosse admissível ao órgão
julgador de origem, o que não é, tanto por ausência de fundamentação legal, como por
incompatibilidade lógica, ainda assim seria necessário que o exame da impugnação refutasse,
expressa e especificamente, os documentos juntados pelo impugnante.
Por sua eficácia persuasiva, em relação ao argumento, aponto os seguintes
precedentes:
Tema 339/STF
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13637.001369/2009-41
11
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Tese 18/STJ
A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato
decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos
autos e as adote como razão de decidir.
RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA
MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da
República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência
que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato)
do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de
controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador,
para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as
provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea,
porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na
representação ministerial, tampouco demonstrou, ainda que sucintamente, o
porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade.
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram
concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau
se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências
já em vigor e a exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo
Parquet, sem registrar, sequer, os nomes dos representados adicionados e
daqueles em relação aos quais haveria continuidade das diligências, nem sequer
dizer as razões pelas quais autorizava as medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e
costituzione. Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da
motivação possa ser substancialmente afastada "mediante o emprego de
motivações tautológicas, apodíticas ou aparentes, ou mesmo por meio da
preguiçosa repetição de determinadas fórmulas reiterativas dos textos
normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão genéricos
que poderiam adaptar-se a qualquer situação."
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per
relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o
juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13637.001369/2009-41
12
reproduza e os ratifique, eventualmente, com acréscimo de seus próprios
motivos. Precedentes.
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das
interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas
autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da
ilicitude reconhecida.
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de
modo que deve o Juiz de Direito desentranhar as provas que tenham sido
contaminadas pela nulidade. Extensão de efeitos aos coacusados, nos termos do
voto.
(RHC n. 119.342/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Como observado algures, entendo que as garantias do processo tributário, ainda
que (rectius ainda mais por ser) administrativo, se aproximam das garantias típicas do processo
penal.
Desde que bem motivada e fundamentada, a dispensa de diligência não viola o
contraditório, a ampla defesa ou o devido processo legal, bem como não implica cerceamento de
defesa, nos termos da Súmula CARF 163:

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Evidentemente, a presença de motivação e de fundamentação ao ato de
indeferimento da diligência é plenamente controlável no âmbito administrativo, pois não há
discricionariedade ao agente público na busca pela adequada constituição do crédito tributário.
No caso em exame a diligência é prescindível, na medida em que o critério decisório
determinante para a rejeição da despesa não foi a ausência de pagamento, mas sim a
comprovação do custeio de atividade jurídica ligada à ação necessária ao recebimento dos valores
tributados.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

4. MÉRITO
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.863 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13637.001369/2009-41
13

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se o sujeito passivo comprovou o pagamento de despesas com honorários advocatícios,
relacionados ao ajuizamento de ação necessária ao recebimento de valores tributáveis.
Dispõe o art. 56, par. ún. do Decreto 3.000/1999:

Art. 56. [...]
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).

No caso em exame, a autoridade lançadora entendeu insuficientes os recibos, e as
razões de impugnação confirmam que o Instrumento Particular de Mandato (“procuração”)
outorgou poderes apenas em relação a um dos advogados (fls. 02). Nesse contexto, não é
desarrazoada a necessidade de ampliação probatória, para comprovação dos vínculos jurídicos
que ligavam o recorrente aos demais advogados.
A circunstância de o Instrumento Particular de Mandato (“procuração”) se referir a
apenas um advogado motiva a exigibilidade de documentação adicional, destinada a esclarecer o
vínculo dos demais advogados emissores de recibos acerca do patrocínio de ação judicial (art. 5o,
caput e § 1o da Lei 8.906/1994).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 90
DF CARF MF
Original